Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando se evidencia nos autos que as partes estão criando embaraços à efetividade das decisões judiciais (art. 77, IV, §2o, do CPC).
2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.